Tribunal: TJPA
Processo: 0846533-60.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846533-60.2018.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIO DOS REIS RIBEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0846533-60.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CLAUDIO DOS REIS RIBEIRO
(ADVOGADOS AFONSO DE MELO SILVA E SEBASTIÃO NAZARENO VALE DE SOUSA)

APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA

ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PARA APURAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Cláudio dos Reis Ribeiro contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/AP, que julgou improcedente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta em face da Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT. A parte autora alegou cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial médica requerida por ambas as partes, essencial para apuração do grau de invalidez decorrente de acidente, nos termos da Lei nº 6.194/74 e da tabela prevista pela Lei nº 11.945/2009. Requereu a anulação da sentença e a reabertura da instrução para realização da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial médica judicial configura cerceamento de defesa, quando esta é essencial para aferição do grau de invalidez da vítima e consequente fixação do valor da indenização do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova pericial médica é indispensável à correta apuração do grau de invalidez, sobretudo quando há necessidade de quantificação percentual da lesão, conforme os parâmetros da Lei nº 6.194/74, com redação da Lei nº 11.945/2009.

4.

O laudo do Instituto Médico Legal, acostado aos autos, não quantifica adequadamente a extensão da lesão, sendo insuficiente para embasar o julgamento de mérito da ação de cobrança de seguro obrigatório.

5.

A ausência de perícia técnica judicial, mesmo diante de requerimento expresso das partes, configura cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, notadamente quando a matéria de fato depende de conhecimento técnico especializado.

6.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve ser proporcional ao grau de invalidez, nos termos da Súmula 474 do STJ, o que exige a realização de perícia médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de realização de prova pericial médica, quando requerida por ambas as partes e essencial à apuração do grau de invalidez da vítima, configura cerceamento de defesa. 2. A aferição do valor da indenização do seguro DPVAT exige perícia técnica que quantifique a extensão das lesões conforme os critérios legais e jurisprudenciais. 3. A sentença que indefere indevidamente a produção de prova indispensável deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, incisos I e II; Lei nº 11.945/2009; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.793.637;
TJMT, Apelação Cível 1001383-79.2020.8.11.0012, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.01.2022;
TJCE, Apelação 0204096-78.2013.8.06.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 11.12.2019;
TJSC, Apelação Cível 0303416-38.2014.8.24.0075, Rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, j. 24.08.2017.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0846533-60.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CLAUDIO DOS REIS RIBEIRO
(ADVOGADOS AFONSO DE MELO SILVA E SEBASTIÃO NAZARENO VALE DE SOUSA)

APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA

ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível
interposta por
CLAUDIO DOS REIS RIBEIRO,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/AP, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
,
ajuizada em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
-
julgou improcedente a demanda.

Em suas razões recursais, defende a recorrente, sinteticamente
, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois, embora tenha requerido expressamente a realização de perícia médica judicial – inclusive com apresentação de quesitos –, o Juízo de origem indeferiu tal requerimento, mesmo diante do fato de que a própria parte ré também postulou a produção da mesma prova técnica.

Argumenta que a referida prova seria essencial para apurar o grau de invalidez decorrente do acidente, conforme exigido pela Lei nº 6.194/74, inclusive para aplicação da tabela da Lei nº 11.945/2009, que exige a quantificação percentual da debilidade.

Ressalta, ainda, a aplicabilidade da Súmula 474 do STJ, segundo a qual a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve ser proporcional ao grau da invalidez.

Ao final, postula a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja oportunizada a produção da prova pericial médica judicial.

Na sequência, o apelado apresentou suas contrarrazões, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0846533-60.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: CLAUDIO DOS REIS RIBEIRO
(ADVOGADOS AFONSO DE MELO SILVA E SEBASTIÃO NAZARENO VALE DE SOUSA)

APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
(ADVOGADA

ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Bem examinado os presentes autos, constato que
não houve a realização de perícia judicial para atestar o tipo e o grau da lesão sofrida pelo autor, sendo insuficiente o laudo do IML acostado uma vez que não foi realizada a devida quantificação da lesão, nos termos dos parâmetros legais e jurisprudenciais atinentes à matéria.

Desse modo,
concluo ser necessária a anulação da sentença, com realização de perícia judicial, a fim de que possa ser atestado, de modo imparcial e preciso, a extensão da lesão sofrida e, consequentemente, se o segurado faz jus, ou não, ao pagamento da indenização securitária.

Com efeito, para que possa fazer o cálculo referente ao valor da indenização do seguro DPVAT, faz-se necessário apurar - nos termos do art. 3, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 6.914/74, com a nova redação dada pela Lei nº 11.945/2009 :

I)
se a mencionada invalidez é, primeiramente, total ou parcial, enquadrando a situação em um dos segmentos previstos na tabela anexa à Lei;

II)
posteriormente, se é completa ou incompleta;

III)
sendo hipótese de invalidez incompleta, verificar qual a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, procedendo com a redução proporcional da indenização de acordo com o grau de repercussão, se intensa, média, leve ou sequelas residuais.

Reforçando o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados:

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – INDISPENSABILIDADE –– SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. “É
indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima
” (REsp n. 1793637)”
. (TJ-MT
10013837920208110012 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022 - grifei).

.
................................................................................................................

“APELAÇÃO - CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO DPVAT
- JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA PROMOVENTE PARA PERÍCIA - FATO NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR - AR DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO ‘NÃO PROCURADO’ - NULIDADE CONFIGURADA -
CERCEAMENTO DO DIREITO À TUTELA JURISDICIONAL - VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL -
PRECEDENTES DESTA CORTE RECURSAL
- SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
- DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O § 5º, da Lei nº 6.194/74, com as alterações dadas pela Lei 8.044, de 13.07.1992, determina expressamente a necessidade da quantificação das lesões, através de perícia médica realizada por órgão Oficial, sendo o Instituto Médico Legal o órgão competente para a elaboração do laudo pericial atestatório da extensão e o grau das lesões suportada pelo segurado. 2. Em que pesem os argumentos expendidos pelo Magistrado a quo para julgar improcedente o pleito autoral, entendo, com o devido respeito, que a decisão recorrida comporta anulação, já que a controvérsia exige esclarecimentos mais específicos, sendo imperiosa a realização de perícia técnica, nos termos do art. 5º da Lei 6.194/74, para se aferir, com maior precisão, o grau de invalidez suportada pela beneficiária.
3. Na verdade, o sentenciante julgou improcedente o pleito inicial, ao argumento de que "não comparecendo a parte autora na data designada para a realização da perícia e ausente uma justificativa relevante, essa acaba sendo prejudicada por sua própria desídia e negligência, uma vez que lhe competia provar a sua invalidez permanente, para fazer jus ao pagamento da indenização securitária no valor prevista em Lei, ônus que não se desincumbiu, desatendendo, assim, o previsto no art. 373, inciso I, do CPC." 4. Todavia, compulsando os autos verifica-se que a documentação coligida aponta o endereço da demandante, em especial a conta de concessionaria de energia elétrica, sendo possível supor que tal endereço existe, não podendo presumir realizada ou não a intimação da autora, quando o Aviso de Recebimento, acostado aos autos (fl. 108) consta apenas a informação de destinatário "Não procurado". 5. Ora, considerando a imprescindibilidade do laudo pericial realizado pelo IML para a confirmação da patologia incapacitante do acidentado e, sobretudo, pelo fato de a promovente não ter sido intimada pessoalmente para realização da perícia, em seu endereço (fl. 10 e 13), qual seja: Fazenda Clemente, Zona Rural, CEP: 63.870-000, Boa Viagem-CE, entendo que tal procedimento, evidencia o cerceamento do direito à tutela jurisdicional e afronta ao princípio do devido processo legal. 6. Assim, imperiosa é a devolução dos presentes autos ao Juízo a quo, para o suprimento da irregularidade constatada, com a devida intimação pessoal da apelante, designando-se nova data para a realização de perícia médica, já que não há como mensurar, com segurança, se o valor pago administrativamente pela seguradora é justo e compatível ao dano sofrido pela segurada. 7. Sentença anulada de ofício. 8. Apelo conhecido e prejudicado o exame do mérito.”
(TJCE
- Apelação nº. 0204096-78.2013.8.06.0001, Relator (a): Carlos Alberto Mendes Forte; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 11/12/2019; Data de registro: 11/12/2019 - grifei).

--------------------------
-----------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
). SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E IMPROCEDENTE O PEDIDO ACERCA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO TETO INDENIZATÓRIO. ALEGADO
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL PARA ATESTAR O GRAU DE INVALIDEZ DA SEGURADA. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL À LESÃO
. SÚMULA 474 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA, COM REGULAR MARCHA PROCESSUAL NO JUÍZO DE ORIGEM
. RECURSO PROVIDO. Nos termos da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, ‘a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez’. Por consequência,
imprescindível a perícia médica com o apontamento da lesão da parte segurada, com o retorno dos autos à origem para a sua realização
”.
(
TJ-SC
- AC: 03034163820148240075 Tubarão 0303416-38.2014.8.24.0075, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 24/08/2017, Segunda Câmara de Direito Civil - destaquei).

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso
,
a fim de anular a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de perícia judicial a ser designada pelo Juízo
a quo
e demais atos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/05/2025